Tribunal: TJDFT
Processo: 0702474-26.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ENTREGA DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA NÃO HABILITADA. DESACATO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PLEITO A SER ANALISADO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. DESACATO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUTORIDADE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA (ANTECEDENTES) E AGRAVANTE (REINCIDÊNCIA). REGIME INICIAL ABERTO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.

2. Carece o réu de interesse recursal quanto ao pedido de valoração das demais circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, quando na sentença houver valoração negativa apenas dos antecedentes criminais.

3. O depoimento dos policiais, no desempenho da função pública, é dotado de credibilidade e de confiabilidade, de forma que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário.

4. Descabida a tese absolutória por insuficiência de provas quando o desacato se encontra comprovado através de harmônico e coerente depoimento de policial, e testemunha, os quais constataram inequivocamente a conduta delituosa, no sentido de chamar os policiais de corruptos e vagabundos.

5. Inviável o pleito de fixação da pena no mínimo legal quando se fizerem presentes circunstâncias judiciais negativas (antecedentes criminais) e agravantes (reincidência).

6. É correta a fixação de regime prisional semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 anos, se o réu for reincidente e tiver maus antecedentes.

7. Apelação criminal conhecida em parte e, na extensão, não provida.